Tribunal: TJMT
Processo: 1026706-17.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026706-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILAINE DOS SANTOS - CPF: 025.932.249-08 (RECORRENTE), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT P INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.393/0001-80 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026706-17.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/
MT

Recorrente(s):

MRV Prime Projeto MT P Incorporações SPE Ltda., MRV Engenharia

E Participações S.A.

Recorrido(s):

Edilaine dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DEVIDA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso a parte Autora conta que realizou contrato de compra e venda, em 05/09/2020, com a empresa Ré para aquisição de um imóvel, sustenta que houve a entrega do imóvel e entrega de chaves assinando termo de mudança dia 13/04/2022, todavia, mesmo após findar as obras e ser entregue a chave do referido imóvel vem recebendo cobranças a título de “taxa de evolução de obra”, as quais consideram indevidas, não suficiente a reclamada inscreveu a reclamante nos órgãos de proteção ao crédito pelo não pagamento das taxas as quais a consumidor considera indevidas.

3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça é legitima a cobrança da Taxa de Evolução da Obra (juros de pé) até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento, devendo ser consideradas indevidas as cobranças desta natureza após o recebimento do imóvel.

4. Compulsando os autos, resta comprovado a cobrança de taxa de obra, após a entrega do imóvel, bem como a negativação indevida por tal cobrança no nome da autora, no valor de R$ 1.913,97.

5. Assim, a cobrança da Taxa de Evolução de Obra é considerada lícita até a entrega da obra, dentro do prazo previsto em contrato de financiamento, mas passa a ser ilegal quando o consumidor continua a pagá-la após o prazo estipulado no contrato para a entrega da obra, ainda mais quando já assinados os termos de entrega de obra, chave e posse desde 04/2022.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – Declarar inexigível os débitos discutidos na presente demanda; 2 – Determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023